Tribunal: TJBA
Processo: 8015106-67.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015106-67.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELIESER BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
BEATRIZ LIMA AZEVEDO, ERICA GUEDES SILVA

APELADO: PAULO VICTOR LIMA PEDREIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIANO MENEZES DE OLIVEIRA

05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA IMPRUDENTE DE MUDANÇA DE FAIXA. COLISÃO EM CADEIA. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU/APELANTE CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS COM O REPARO DA MOTOCICLETA. ORÇAMENTO IDÔNEO. DEVER DE INDENIZAR MANTIDO. DANO HIPOTÉTICO. IMPOSSIBILIDADE. REPARO DE APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO DECORRENTE DO INDIGITADO ACIDENTE E DO EFETIVO DESEMBOLSO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LUCROS CESSANTES. MOTOBOY. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. COMPROVAÇÃO DE RENDA MÉDIA SEMANAL. DEVER DE INDENIZAR RECONHECIDO. CÁLCULO DO PERÍODO DE INATIVIDADE. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACIDENTE SEM VÍTIMAS COM LESÕES CORPORAIS. ABORRECIMENTOS E DISSABORES INERENTES À SITUAÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA EXCEPCIONAL AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA EM PARTE.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito, julgou procedentes os pedidos do Autor para condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais (conserto de motocicleta e de aparelho celular), lucros cessantes e danos morais, e julgou improcedente a reconvenção. O Apelante (Réu) busca a reforma integral da sentença, alegando, em síntese, a culpa exclusiva do Apelado (Autor) pelo sinistro e, de forma subsidiária, a ausência de comprovação e a incorreção dos valores fixados a título de danos materiais, lucros cessantes e danos morais.

II. Questão em discussão:

As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em reavaliar: (a) a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito; (b) a suficiência da prova para a condenação em danos materiais, especificamente quanto aos reparos da motocicleta e do aparelho celular; (c) a adequação do cálculo dos lucros cessantes; e (d) a configuração do dano moral indenizável na hipótese.

III. Razões de decidir:

A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a demonstração da conduta, do dano, do nexo de causalidade e da culpa do agente. No caso de acidentes de trânsito, a inobservância das normas de circulação e conduta, como a do artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõe ao condutor o dever de cautela ao realizar manobras, caracteriza a culpa. A prova dos autos, notadamente o Boletim de Ocorrência e a própria versão dos fatos apresentada pelo Réu/Apelante, demonstra que sua manobra de mudança de faixa foi a causa primária do acidente em cadeia, afastando a alegação de culpa exclusiva da vítima.

A condenação à reparação de danos materiais na modalidade de danos emergentes exige a comprovação efetiva do prejuízo sofrido decorrente do indigitado acidente. A apresentação de mero orçamento, sem a correspondente nota fiscal ou recibo de pagamento e, ainda, sem o registro oficial do aludido prejuízo decorrente do acidente, não constitui prova cabal do desembolso, configurando dano hipotético e não indenizável. Por essa razão, a condenação referente ao reparo do aparelho celular deve ser afastada.

Os lucros cessantes, para serem deferidos, dependem da comprovação objetiva daquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar. No caso de profissional autônomo, como o motoboy, cuja ferramenta de trabalho foi danificada, é devida a indenização pelo período de inatividade forçada, com base na média de seus rendimentos. Contudo, o cálculo do período de paralisação deve corresponder à realidade dos fatos, devendo o erro material constante da sentença, que considerou 16 (dezesseis) semanas em vez de 13 (treze), ser corrigido por esta instância.

O dano moral, em acidentes de trânsito sem vítimas, não é presumido (
in re ipsa
) e demanda a comprovação de ofensa excepcional a direitos da personalidade. Meros aborrecimentos, como a discussão sobre a culpa, a recusa em arcar com os prejuízos e a necessidade de ajuizamento de ação, não configuram, por si sós, dano moral indenizável. A ausência de lesões corporais e de provas de transtornos psicológicos extraordinários afasta o dever de indenizar a este título.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso de apelação conhecido e provido, em parte, para reformar a sentença, extirpando a condenação por danos morais (R$5.000,00) e por danos materiais relativos ao aparelho celular (R$500,00), e ajustando o valor dos lucros cessantes para o equivalente à 13 semanas (R$2.600,00)
.

Tese de julgamento: "1. A presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo é relativa (
juris tantum
), podendo ser elidida por prova de que a causa primária do sinistro foi a conduta imprudente de terceiro, como a mudança abrupta de faixa. 2. A condenação por dano material na modalidade dano emergente pressupõe a comprovação do efetivo prejuízo, não sendo suficiente a apresentação de mero orçamento para reparo, desacompanhado de nota fiscal ou recibo de pagamento, muito menos a comprovação de que o dano foi decorrente do aludido acidente. 3. O cálculo dos lucros cessantes deve se ater ao período efetivamente comprovado de paralisação das atividades laborais, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. O mero dissabor decorrente de acidente de trânsito sem lesões corporais, somado à recusa do causador do dano em arcar com os prejuízos e à necessidade de ajuizamento de ação, não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se prova de ofensa extraordinária aos direitos da personalidade."

Dispositivos relevantes citados: Artigos 186, 927 e 944 do Código Civil; Artigos 28, 29 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES de incompetência absoluta e ilegitimidade passiva, e, no mérito, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença, extirpando a condenação por danos morais (R$5.000,00) e por danos materiais relativos ao aparelho celular (R$500,00), e ajustando o valor dos lucros cessantes para o equivalente à 13 semanas (R$2.600,00)
, conforme fundamentação constante do voto do(a) Excelentíssimo(a) Relator(a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA